Tribunal: STJ
Processo: 0324469-03.2015.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944531 - SC
(2025/0187064-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FUNDACAO ANGELINO ROSA
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS MENDES DA SILVA HECKERT - SC048087
EMBARGADO
: GRACILIANO NEI KUCI
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
PAULO SERGIO BEIRAO - SC000672
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a3933bd9-6377-4797-96b1-8716708465c5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944531 - SC
(2025/0187064-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FUNDACAO ANGELINO ROSA
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS MENDES DA SILVA HECKERT - SC048087
EMBARGADO
: GRACILIANO NEI KUCI
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
PAULO SERGIO BEIRAO - SC000672
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO ANGELINO
ROSA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
ARTS. 46 E 47 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS
SÚMULA No 211/STJ.
NoS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Ademais, na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial,
a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente interpretados de forma divergente pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
4.
Súmula no 284/STF.
Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls.
reconsiderada para
554/557
conhecer do agravo a fim de não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl.
585).

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante sustenta, em síntese,
594/596
que o julgado embargado partiu de premissa equivocada e erro material ao decidir
pelo não prequestionamento dos arts. 46 e 47 do Código Civil, visto que as matérias
Documento eletrônico VDA54118333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 50115aec-1e93-4903-8fb4-2e44dcb75496

insertas em tais preceitos legais foram debatidas e decididas, ainda que
implicitamente, na sentença, na apelação e nos embargos de declaração opostos na
origem.
Afirma que o aresto recorrido, apesar de não ter mencionado a legislação
apontada, entendeu pela higidez dos títulos ainda que ausente a assinatura do
diretor, de modo que a
não se aplica ao presente caso.
Súmula no 211/STJ
Sustenta que as Súmulas nos 5 e
também não incidem à espécie,
7/STJ
pois a discussão dos autos se trata de questão jurídica sobre poderes de
representação,
já
reconhecida
como
incontroversa,
não
havendo,
portanto, necessidade de revolvimento fático-probatório.
Ao final, requer o acolhimento do recurso.
A parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls. 600/602.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a embargante pretende a reforma do acórdão
embargado. Para tanto, sustenta que foi desconsiderada a ocorrência de
prequestionamento dos arts. 46 e 47 do Código Civil.
Contudo, o aresto atacado entendeu que, acerca do tema, incide o óbice da
Súmula no 211/STJ.
De fato, tais dispositivos legais apontados como violados no recurso
especial carecem de prequestionamento, visto que o tribunal de origem não teceu
qualquer consideração sobres eles, aduzindo que o embargado recebeu as cártulas por
meio de endosso, de modo que sua condição de terceiro de boa-fé estaria configurada,
não sendo as alegações relacionadas ao negócio originário oponíveis.
Como sabido, o prequestionamento exige que haja pronunciamento
específico, isto é, que o tenha sido emitido juízo de valor acerca da matéria apontada
como ofendida.
Conforme explicitado na decisão embargada, a embargante não indicou no
apelo nobre violação ao artigo 1.022 do CPC, não bastando para tanto a simples
oposição de embargos de declaração.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CARACTERIZADAS.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA PERMITIDA. APELAÇÃO. ADIAMENTO E
RETIRADA DE PAUTA. DISTINÇÃO. FINALIDADE DA PAUTA DE
JULGAMENTO. JULGAMENTO ASSÍNCRONO EM AMBIENTE ELETRÔNICO
SEM PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. OPOSIÇÃO DA PARTE PARA FINS DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RETIRADA
DE
PAUTA.
JULGAMENTO
REALIZADO
SEM
CUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO.
(...)
Documento eletrônico VDA54118333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 50115aec-1e93-4903-8fb4-2e44dcb75496

4. Permite-se o excepcional prequestionamento ficto quando indicada
violação ao
do CPC de forma a possibilitar ao STJ verificar a
art. 1022
existência de vício no acórdão impugnado em sede especial e,
consequentemente, ensejar a excepcional supressão de grau facultada pelo
do CPC. Precedente.
art. 1025
(...)
9. Recurso especial conhecido e provido para determinar novo julgamento da
apelação, precedido de intimação das partes."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.163.764/RJ,
julgado em
DJe de
15/10/2024,
17/10/2024)

Nesse cenário, correto o entendimento que entendeu pela ausência de
prequestionamento dos aludidos preceitos legais.
Registra-se, ainda, que as Súmulas nos 5 e
foram aplicadas como
7/STJ
reforço de argumentação pois, ainda que o óbice da
fosse
Súmula no 211/STJ
superável, verificar se a assinatura das cártulas se deu em conformidade com o
estatuto social da embargante é questão que demanda a imersão nos elementos
concretos da causa, o que não se admite a esta Corte, que tem por missão verificar a
violação objetiva da lei federal.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com caráter protelatório, a multa prevista no
do CPC será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: 50115aec-1e93-4903-8fb4-2e44dcb75496

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.944.531 / SC
Número Registro: 2025/0187064-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03244690320158240023 3244690320158240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ANGELINO ROSA
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS MENDES DA SILVA HECKERT - SC048087
AGRAVADO
: GRACILIANO NEI KUCI
ADVOGADOS : RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
PAULO SERGIO BEIRAO - SC000672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO ANGELINO ROSA
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS MENDES DA SILVA HECKERT - SC048087
EMBARGADO : GRACILIANO NEI KUCI
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA DE FARIA - SC030044
PAULO SERGIO BEIRAO - SC000672
TERMO
Documento eletrônico VDA55074090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 096cd01e-32a4-4de2-8a3f-eae25bdaacac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 096cd01e-32a4-4de2-8a3f-eae25bdaacac